Tribunal: STJ
Processo: 1001231-87.2021.8.11.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787346 - MT (2024/0417956-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: J C M DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL NÃO CONHECIDA.
PRECLUSÃO LÓGICA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. CERTIDÃO
DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOCUMENTAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
EMBARGOS DE
SÚMULA 7/STJ.
DECLARAÇÃO.
DO CPP. QUESTÃO ENFRENTADA PELO
ART. 619
TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão lógica do
direito de recorrer, fundamentando-se em certidão do oficial de justiça e em decisão da
magistrada de primeiro grau que atestaram a renúncia expressa do Ministério Público
ao direito recursal manifestada em plenário do júri.
2. A pretensão de infirmar tal conclusão, questionando a higidez da certidão,
a existência de manifestação expressa de renúncia, a autenticidade de assinatura e
alegando contradição com outros documentos (ata do júri, registros audiovisuais),
demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de mera revaloração jurídica de elementos incontroversos, mas
de reexame de provas, uma vez que os próprios fatos estão em disputa (se houve ou
não renúncia, se a certidão reflete ou não a realidade, se a assinatura é ou não
autêntica).
4. O acórdão que julgou os Embargos de Declaração enfrentou expressamente
a questão, consignando que a tese referente à validade da certidão já havia sido
analisada quando do não conhecimento da apelação e do julgamento do agravo
interno, concluindo que o embargante buscava rediscutir o mérito. Inexiste violação ao
do CPP.
art. 619
5. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura
omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.
6. Agravo Regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53909183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 57427dfd-f3fa-4411-8ea6-25cf85e8d646

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53909183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 57427dfd-f3fa-4411-8ea6-25cf85e8d646

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787346 - MT (2024/0417956-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: J C M DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL NÃO CONHECIDA.
PRECLUSÃO LÓGICA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. CERTIDÃO
DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOCUMENTAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
EMBARGOS DE
SÚMULA 7/STJ.
DECLARAÇÃO.
DO CPP. QUESTÃO ENFRENTADA PELO
ART. 619
TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão lógica do
direito de recorrer, fundamentando-se em certidão do oficial de justiça e em decisão da
magistrada de primeiro grau que atestaram a renúncia expressa do Ministério Público
ao direito recursal manifestada em plenário do júri.
2. A pretensão de infirmar tal conclusão, questionando a higidez da certidão,
a existência de manifestação expressa de renúncia, a autenticidade de assinatura e
alegando contradição com outros documentos (ata do júri, registros audiovisuais),
demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de mera revaloração jurídica de elementos incontroversos, mas
de reexame de provas, uma vez que os próprios fatos estão em disputa (se houve ou
não renúncia, se a certidão reflete ou não a realidade, se a assinatura é ou não
autêntica).
4. O acórdão que julgou os Embargos de Declaração enfrentou expressamente
a questão, consignando que a tese referente à validade da certidão já havia sido
analisada quando do não conhecimento da apelação e do julgamento do agravo
interno, concluindo que o embargante buscava rediscutir o mérito. Inexiste violação ao
do CPP.
art. 619
5. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura
omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.
6. Agravo Regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial, mas negou provimento ao recurso especial.
O acusado J C M DA S foi absolvido pelo Tribunal do Júri em
O
07/03/2023.
Ministério Público interpôs apelação em
mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
12/03/2023,
não conheceu do recurso, reconhecendo preclusão lógica decorrente de renúncia ao direito de
recorrer, com base em certidão do oficial de justiça que consignou: "a Defensoria Pública e o
Ministério Público renunciaram ao prazo recursal, em plenário".
Documento eletrônico VDA53909182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:40
Código de Controle do Documento: 1d44eb1c-216a-43cc-829d-5a4e90af78c9

O Parquet impugnou a certidão, sustentando inexistência de manifestação expressa de
renúncia, ausência de respaldo na ata do júri e nos registros audiovisuais, e falta de assinatura do
representante ministerial. Os Embargos de Declaração e o Agravo Interno foram rejeitados pelo
TJMT.
O Recurso Especial (art. 105, III, "a", CF) alegou violação ao art. 619 do CPP (omissão
do TJMT em enfrentar a tese de inidoneidade da certidão) e ao
do CPC c/c
art. 1.000
art. 577,
parágrafo único, do CPP (inexistência de prova segura da renúncia).
A Vice-Presidência do TJMT inadmitiu o recurso por: ausência de violação ao art. 619
/CPP e incidência da Súmula 7/STJ.
O Relator, no STJ, conheceu do agravo, mas negou provimento ao recurso especial,
pelos seguintes fundamentos: quanto ao
/CPP, o acórdão embargado enfrentou a questão,
art. 619
consignando que a tese sobre a validade da certidão já havia sido analisada no julgamento da
apelação e do agravo interno, de modo que inexistente omissão; já quanto aos arts. 1.000/CPC e
577/CPP, o TJMT concluiu pela preclusão lógica com base em elementos probatórios idôneos
(certidão do oficial de justiça e decisão da magistrada de primeiro grau), e rever tal conclusão
demandaria reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls.
749/752), sustentando que o TJMT deveria se debruçar sobre a alegada inidoneidade documental,
com possível instrução em segundo grau (art. 616/CPP).
Os Embargos de Declaração opostos pelo MP foram acolhidos apenas para corrigir erro
material no relatório quanto ao teor do parecer do MPF, sem alteração na decisão (e-STJ Fl. 791
/792).
No presente agravo regimental, o agravante sustenta que a controvérsia não exige
reexame de fatos, mas revaloração jurídica de elementos documentais incontroversos, não
incidindo a
a certidão é contraditada por outros documentos (ata, registros
Súmula 7/STJ;
audiovisuais, manifestações posteriores); o TJMT não enfrentou adequadamente a tese de
inidoneidade da certidão, violando o
/CPP; o parecer do MPF foi favorável ao provimento
art. 619
do recurso.
A Defensoria Pública, em nome do agravado, opõe-se ao recurso (e-STJ Fl. 821/824),
argumentando que reanalisar a documentação sobre tempestividade exige reexame fático-
probatório (
; o agravante pretende revaloração de elementos, o que constitui
Súmula 7/STJ)
reexame de provas; a jurisprudência do STJ confirma a aplicação da
em casos
Súmula 7/STJ
análogos.
É o relatório.
VOTO
Conheço do Agravo Regimental, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da controvérsia reside em definir se a apreciação da alegada inidoneidade da
certidão lavrada por oficial de justiça, que fundamentou o reconhecimento da preclusão lógica pelo
Tribunal de origem, demanda ou não o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
pela Súmula 7 desta Corte Superior.
O agravante sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração
jurídica de elementos objetivos e incontroversos. Argumenta que a certidão seria contraditada por
outros documentos (ata do júri, registros audiovisuais, manifestações posteriores) e que o TJMT
teria se omitido em enfrentar adequadamente essa tese, violando o
do CPP.
art. 619
Com a devida vênia ao respeitável parecer do Ministério Público Federal, mantenho o
entendimento já exarado na decisão monocrática agravada.
A Súmula 7 desta Corte Superior estabelece que "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao não conhecer da apelação
ministerial, fundamentou sua decisão nos seguintes elementos probatórios: a) Certidão do oficial
Documento eletrônico VDA53909182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:40
Código de Controle do Documento: 1d44eb1c-216a-43cc-829d-5a4e90af78c9

de justiça (ID 174795462), que consignou expressamente: "a Defensoria Pública e o Ministério
Público renunciaram ao prazo recursal, em plenário"; b) Decisão da magistrada de primeiro grau,
que asseverou a renúncia recursal manifestada em plenário pelo Ministério Público; c) Ausência de
impugnação tempestiva pelo Parquet quanto ao teor da certidão antes da interposição do recurso de
apelação.
Com base nesses elementos, o Tribunal estadual concluiu pela efetiva renúncia do
órgão ministerial ao direito de recorrer e, consequentemente, pela ocorrência da preclusão lógica.
O recorrente pretende infirmar essa conclusão, sustentando que não houve
manifestação expressa de renúncia, não tendo a certidão respaldo na ata dos trabalhos do Júri nem
nos registros audiovisuais. Alega ainda que falta assinatura do representante ministerial no
documento, e que a assinatura constante não seria da Promotora que atuou no caso.
Ocorre que todas essas alegações demandam, inequivocamente, o reexame do acervo
fático-probatório constante dos autos. Seria necessário, no caso, analisar o conteúdo das atas dos
trabalhos do Júri, examinar os registros audiovisuais da sessão plenária, realizar perícia
grafotécnica para verificar a autenticidade de assinaturas, avaliar as circunstâncias fáticas que
envolveram a manifestação de renúncia, de modo a confrontar diversos elementos probatórios para
concluir pela existência ou não da renúncia.
Não se trata, portanto, de mera revaloração jurídica de elementos incontroversos, como
pretende fazer crer o agravante. Cuida-se, isto sim, de reexame do conjunto probatório, providência
que extrapola os limites da via especial.
O agravante insiste que a situação dos autos permite a revaloração jurídica sem
reexame probatório, invocando precedentes em que o STJ afastou a Súmula 7 em casos de
interpretação de cláusulas contratuais ou qualificação jurídica de fatos incontroversos.
Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra nessa exceção.
A revaloração jurídica admitida pela jurisprudência desta Corte refere-se a situações
em que os fatos estão plenamente delineados e incontroversos nos autos, demandando apenas a
subsunção jurídica adequada. Por exemplo: qualificar se determinado contrato é de compra e venda
ou de prestação de serviços; definir se certa verba tem natureza indenizatória ou remuneratória;
estabelecer se determinado prazo é decadencial ou prescricional.
No caso concreto, ao contrário, os próprios fatos estão em disputa. O Ministério
Público questiona se houve ou não manifestação expressa de renúncia, se a certidão reflete ou não
a realidade dos acontecimentos, se a assinatura é ou não autêntica e se os demais documentos
contradizem ou não a certidão.
Essas controvérsias são eminentemente fáticas, não jurídicas. Resolvê-las exige
necessariamente o reexame do conjunto probatório, procedimento vedado em recurso especial.
O agravante sustenta ainda que o Tribunal
deixou de enfrentar questão relevante
a quo
ao não apreciar adequadamente, nos Embargos de Declaração, a tese de inidoneidade da certidão.
Não assiste razão ao recorrente.
O
do Código de Processo Penal estabelece
art. 619
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão."

Da análise do acórdão que julgou os Embargos de Declaração (ID 210014197), verifica-
se que o Colegiado estadual enfrentou expressamente a questão, consignando:
"Ocorre que, essa tese já foi discutida e analisada quando este magistrado não
conheceu o recurso de apelação; bem como quando esta Terceira Câmara julgou o
recurso de agravo interno."
"Logo, impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a
matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado
Documento eletrônico VDA53909182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:40
Código de Controle do Documento: 1d44eb1c-216a-43cc-829d-5a4e90af78c9

não é obscuro, ao revés, apreciou as teses sustentadas e afastou o argumento da
acusação."
"Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de agravo
interno foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal de forma
objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las,
ficando incontroverso, pois, que inexiste o vício reclamado nestes aclaratórios."

Com efeito, o Tribunal de origem expôs, de forma clara e fundamentada, as razões
pelas quais entendeu pela inexistência de vício a ser sanado, concluindo que o embargante buscava,
em verdade, a rediscussão do mérito.
Inexiste, portanto, violação ao
do CPP.
art. 619
Registro, com o respeito devido, divergência em relação ao parecer do Ministério
Público Federal, que opinou pelo provimento do recurso especial.
O parecer do MPF fundamentou-se essencialmente na premissa de que o TJMT deveria
ter realizado instrução em segundo grau (art. 616 do CPP) para apurar a alegada inidoneidade
documental.
Ocorre que a possibilidade de produção de provas em segundo grau não afasta o óbice
da
para fins de recurso especial. A determinação de realização de diligências
Súmula 7/STJ
probatórias pelo Tribunal estadual é medida que pressupõe exatamente o que está vedado em
recurso especial: o reexame de provas.
Ademais, o
do CPP estabelece uma faculdade do Tribunal ("
o tribunal
art. 616
poderá
(...) determinar outras diligências"), não um dever. A avaliação sobre a necessidade ou não de
produção de novas provas insere-se no juízo de valor do órgão julgador sobre o conjunto
probatório, tema afeto à Súmula 7/STJ.
Por fim, cabe ressaltar que o Tribunal de origem expressamente consignou que cabia
ao interessado, no tempo e modo devidos, contestar as informações contidas nos documentos, o
que não ocorreu antes da interposição do recurso de apelação. Ou seja, o TJMT entendeu que a
impugnação foi extemporânea, tendo ocorrido a preclusão do direito de questionar a certidão.
Rever esse entendimento também demandaria incursão no contexto fático-processual
dos autos.
Não prosperam, portanto, os argumentos do Agravo Regimental.
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental, mantendo incólume a decisão
monocrática agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53909182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:40
Código de Controle do Documento: 1d44eb1c-216a-43cc-829d-5a4e90af78c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0417956-0
AREsp 2.787.346 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10012318720218110079
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: J C M DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: J C M DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485461038230290@
2024/0417956-0 - AREsp 2787346 Petição : 2025/0069405-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:18:04
Código de Controle do Documento: 1B04245E-C3D7-4997-BF0C-23A0DC126A2E